Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-27.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015859-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), M. A. M. M. - CPF: 084.172.411-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARA MIRIA BERIGO DE MENEZES MOUTINHO - CPF: 056.146.311-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ESOTROPIA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.

2.
Em se tratando de tratamento de alta complexidade e de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

3.
Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1015859-27.2021.811.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO(A): M. A. M. M., REPRESENTADA POR SARA MIRIA BERIGO DE MENEZES MOUTINHO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, interposto pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª
Vara Especializada
da Infância e Juventude
da Coma
rca de Cuiabá que, nos autos
n.°
1029338-61.2021.811.0041
,
deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 63686316 – autos n.° 1029338-61.2021.811.0041):

“Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, ajuizada por Miguel Alezandre Menezes Moutinho (CNS 706.6015.3013.2310), representado pela genitora Sara Miriã Berigo de Menezes Moutinho, em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir os entes públicos a realizar ou custear, em seu favor, correção de esotropia (acima de 2 musculo).

Em síntese, narra a inicial que o infante Miguel Alezandre Menezes Moutinho apresenta Estrabismo vertical (H502) e necessita de tratamento cirúrgico o mais rápido possível, diante do risco de ambliopia.

Informa que, no espelho do Sistema de Regulação (SISREG III), o procedimento se encontra pendente e foi classificado como prioridade zero, de caráter eletivo.

Afirma que, contudo, o laudo médico em anexo comprova que o procedimento cirúrgico tem caráter urgente e a demora na execução pode acarretar consequências irreversíveis à criança.

Diante disso, o Requerente propôs a presente ação, pleiteando a concessão da tutela antecipada para compelir os Requeridos a realizar ou custear, em seu favor, correção de esotropia (acima de 2 musculo).

É o relato do necessário.

Decido.

A criança Miguel Alezandre Menezes Moutinho possui estrabismo vertical (CID H 502) e necessita de correção cirúrgica com urgência, devido ao risco de ambliopia, conforme demonstra o laudo médico anexado em ID nº 63609796, subscrito pela médica oftalmologista Dra. Giovanna Marchezine (CRM 7639).

Contudo, apesar da urgência comprovada pelo laudo médico acima referido, em razão do risco de ambliopia, a solicitação de realização do procedimento está pendente e foi classificada pela Central de Regulação como de caráter eletivo, conforme se extrai do espelho do SISREG de ID nº 63609800.

Assim, diante da urgência na realização da cirurgia pleiteada e da inércia do Poder Executivo Municipal e Estadual para com a vida humana, notadamente de criança doente, que, segundo a CF/1988, deve merecer do Estado, e de todos nós, prioridade absoluta no atendimento de suas necessidades, entende-se que se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela.

Cabe ressaltar que a Constituição Federal reconhece como um de seus fundamentos a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III), e tutela o direito à vida (art. 5º, caput), que estão relacionadas diretamente com a efetiva tutela do direito à saúde.

Além disso, por envolver direito à saúde é necessária a aplicação do direito de forma imediata e direta, nos termos da discussão da ADPF 45, que aduziu que “há a necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do 'mínimo existencial'. Viabilidade instrumental da arguição de Descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração)”.

Nesse contexto, o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 não pode vedar a antecipação de tutela de todo o bem jurídico contra a Fazenda Pública, pois a norma deve ser interpretada mediante a ponderação dos bens jurídicos envolvidos, quais sejam: o Erário, e o direito a saúde e a vida das crianças e adolescentes. Neste sentido, a jurisprudência do STJ: (MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119).

Afinal, seria absolutamente desproporcional vedar a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em casos como o presente, pois a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação gira em torno do direito indisponível à saúde e, consequentemente, o direito à vida.

Nesse sentido, na ponderação entre o direito à saúde da criança frente à preservação do Erário e dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, deve o primeiro prevalecer.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do NCPC), tem-se que por se tratar de matéria atinente à saúde a solução mais adequada ao presente caso é coagir os Requeridos a realizar a cirurgia pleiteada.

Por fim, considerando que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios da Prevalência do Interesse e da Absoluta Prioridade da criança e adolescente.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso para que efetivem ou custeiem, no prazo de 05 (cinco) dias, a CORREÇÃO DE ESOTROPIA (ACIMA DE 2 MUSCULO), em favor da criança MIGUEL ALEZANDRE MENEZES MOUTINHO, portador do cartão do SUS de nº 706.6015.3013.2310, residente e domiciliado com a sua genitora na Rua Antônio de Paula, nº 100, casa dos fundos, bairro Parque Nova Esperança I, Cuiabá-MT, telefones: (65) 9.9208-6420/(65)9.9211-9828/(65)9.9218-4502, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas para custeio do procedimento pela via particular;

2) Sem prejuízo da determinação acima, notifique-se as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a realização ou custeio da cirurgia em favor da criança, determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na conta do Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso, no valor do menor orçamento apresentado nos autos;

4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

6) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, citem-se o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, para que, caso queiram, contestem a ação;

7) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

A presente decisão deve servir como mandado.

Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

Gleide Bispo Santos

Juíza de Direito

Aduz a parte Agravante que, de acordo com o entendimento firmado pelo STF, no Tema n.° 793, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento das obrigações dos entes da federação em conformidade com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Afirma que, apesar da responsabilidade solidária do município, não se justifica o bloqueio de suas verbas, pois, em atenção ao entendimento supra, posteriormente seria necessário determinar o ressarcimento pelo Estado, de modo que o direcionamento da obrigação e bloqueio diretamente ao ente Estadual atende à economia processual.

Sustenta que não se busca eximir o Município da obrigação solidária de disponibilizar serviços de saúde aos cidadãos, mas que as obrigações impostas pelo juízo
a quo
recaiam primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que é nítida a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação para a parte agravante, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionadas com a decisão de piso.

Por essas razões, requer (ID.
100307497
):

“1. que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo;

2. que seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

3. no mérito, que seja reformada a decisão agravada para afastar o bloqueio de verbas do Município / Agravante.

4. Na eventualidade de ser mantida a decisão de bloqueio contra o Agravante, requer-se que não sejam bloqueados valores da conta corrente c/c: 71089-6, ag.: 0016 do banco 104 - Caixa Econômica Federal, de modo que a constrição incida apenas na conta corrente 60025-3, ag.: 3834-2 do banco 001 - Banco do Brasil, na medida em que aquela se destina a empréstimo Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento), exclusiva para execução de obras públicas, e o bloqueio implicará na impossibilidade de o Município obter créditos junto a instituições federais, colocando em risco as finanças deste ente federado, conforme informado pela Secretaria Municipal de Fazenda.

5. Caso algum valor tenha sido bloqueado da conta da CEF, requerse, desde já, o desbloqueio e a substituição do bloqueio por valores constantes da conta do Banco do Brasil”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID.
101948496), sendo deferido, porém, o pedido alternativo de que a constrição incida preferencialmente na conta corrente do Banco do Brasil.

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual
argumenta que a questão discutida no recurso não é a legitimidade dos entes federados para compor a lide, mas o direcionamento do cumprimento da obrigação estabelecida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual reitera o pedido de efeito suspensivo.
(ID.
108296983
).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC,
a parte agravada
pugna pelo não provimento do
s
recurso
s
(ID.
109376491 e 111056978
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 126949176).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª
Vara Especializada
da Infância e Juventude
da Coma
rca de Cuiabá que, nos autos
n.°
1029338-61.2021.811.0041
,
deferiu a antecipação da tutela para determinar que o Município e o Estado custeiem, no praz de 05 (cinco) dias, a correção de esotropia, em favor da criança M. A. M. M.

Da análise dos autos
de origem, colhe-se que a criança

M. A. M. M., representada por SARA MIRIA BERIGO DE MENEZES MOUTINHO,
ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor
do MUNICÍPIO E CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
à realização de procedimento cirúrgico.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, para determinar que as partes agravadas efetivem ou custeiem, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento pleiteado, sob pena de ser realizado bloqueio judicial das contas públicas para custeio da cirurgia pela via particular. No mesmo ato, autorizou, de imediato, a constrição de verbas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) na conta de cada ente, no valor do menor orçamento apresentado, caso certificado o decurso do prazo concedido sem o devido atendimento à obrigação (ID. 63686316).

Inconformado,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao ace
rto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Os artigos 196 e 198, da Magna Carta garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.º 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º,
in verbis
:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, sabe-se que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 855178, sob repercussão geral (Tema n.° 793), cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Outrossim, tal divisão foi reconhecida nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

Na hipótese, observa-se que a parte agravada busca, na ação de base, a realização de procedimento cirúrgico que não compõe a Assistência básica, razão pela qual não se insere na competência do ente público municipal, mas ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, ainda que necessário manter o ente municipal no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos,
há real probabilidade de provimento da ação de piso e do direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema n.° 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado”.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022).

Portanto, a despeito da imposição de cumprimento da obrigação aos dois demandados na ação de piso, na prática faz-se necessário o direcionamento do ônus do seu financiamento, tendo em vista se tratar de procedimento que
se insere na competência do Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso revela-se dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 108296983).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante sustenta
que a questão discutida no recurso não é a legitimidade dos entes federados para compor a lide, mas o direcionamento do cumprimento da obrigação estabelecida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual reitera o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
tão somente, para que, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022